Tribunal: TJMT
Processo: 1013495-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013495-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GENILSON FLAVIO BEZERRA - CPF: 908.031.244-49 (ADVOGADO), GIRLEY JORGE BEZERRA - CPF: 684.524.204-63 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, determinando a nomeação de candidato ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal em vaga destinada à pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à: (i) inobservância da sistemática de regionalização das vagas; (ii) impossibilidade de alteração dos critérios de nomeação; e (iii) ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. É inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, ante a configuração da preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração em decorrência do cabimento restrito deste recurso ao saneamento de vícios no julgado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei Complementar Estadual n. 114/2002, art. 21, § 1o; Decreto Federal n. 9.508/2018, art. 1o, § 4o, I; Decreto Federal n. 9.546/2018.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, concedeu em parte a segurança no mandado de segurança n. 1013495-77.2024.8.11.0000, para determinar à autoridade impetrada que “
proceda à nomeação da parte impetrante, Girley Jorge Bezerra, ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Perfil Médico Veterinário, em vaga destinada à pessoa com deficiência (PcD), em qualquer uma das Unidades Regionais de Supervisão previstas no edital do certame, sem prejuízo de cumprimento das demais regras editalícias
”.

Em suas razões recursais, sustenta que há omissão e contradição no acórdão, pois não foram analisadas as informações oriundas do INDEA.

Sustenta que o acórdão não considerou que o impetrante foi classificado para cadastro de reserva em concurso que não expirou o prazo de validade.

Argumenta, ainda, que a manutenção da concessão da segurança gerará ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo, alterando regras editalícias e critérios para nomeação e lotação de servidores, com violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) e aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e normas acerca do concurso público (art. 37, caput, II, IV da CF).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas.

Subsidiariamente, requer que, caso mantida a ordem para nomeação do impetrante, seja consignado expressamente que a Administração Pública poderá realizar sua relotação caso entenda necessário.

Contrarrazões no Id. 285957361, em que pugna pela rejeição dos aclararatórios e aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
Estado de Mato Grosso

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, concedeu em parte a segurança no mandado de segurança n. 1013495-77.2024.8.11.0000, para determinar à autoridade impetrada que “
proceda à nomeação da parte impetrante, Girley Jorge Bezerra, ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Perfil Médico Veterinário, em vaga destinada à pessoa com deficiência (PcD), em qualquer uma das Unidades Regionais de Supervisão previstas no edital do certame, sem prejuízo de cumprimento das demais regras editalícias
”.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, eis que não teriam sido analisadas as informações prestadas, trazendo os seguintes apontamentos:
i)
inobservância à sistemática de regionalização das vagas;
ii)
impossibilidade de alteração dos critérios de nomeação; e
iii)
ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado (Id. 280169372), “
a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência (PcD) se aplica sobre o total das vagas que venham a ser autorizadas ou surjam durante o certame, não importando se há a regionalização ou estruturação por especialidade, o que é justamente o caso dos autos”
em interpretação conjunta do art. 21, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 114/2002 e do Decreto Federal n. 9.546/2018
(Id. 271968877).

Ademais, o acórdão fundamentou-se expressamente no art. 1o, § 4o, inciso I, do Decreto Federal n. 9.508/2018 – conforme previsão do edital –, cuja disposição estabelece que “
na hipótese de concurso público ou de processo seletivo regionalizado ou estruturado por especialidade, o percentual mínimo de reserva será aplicado ao total das vagas do edital, ressalvados os casos em que seja demonstrado que a aplicação regionalizada ou por especialidade não implicará em redução do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência”
.

Sob essa perspectiva, no que se refere à alegação de descumprimento da sistemática de regionalização das vagas, o
decisum
embargado concluiu que “
a alegação da Administração Pública de que as nomeações deveriam observar a regionalização das vagas acarreta evidente preterição, na medida em que apesar da existência das vagas de forma global, não foi observado o percentual mínimo de reserva de vagas para pessoas com deficiência”.

A segurança concedida não representou ingerência no certame ou reformulação dos critérios de nomeação, mas legítimo exercício do controle de legalidade, uma vez que apenas se determinou a correta aplicação da reserva de vagas, nos termos do Decreto Federal no 9.508/2018, cuja observância está expressamente prevista na cláusula 5.1.1 do edital em questão.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Em relação ao pedido subsidiário de relotação do candidato pela Administração Pública, verifica-se que
a tese não foi suscitada anteriormente pela parte ora embargante, configurando inequívoca inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância, dado o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado.

Por derradeiro, não há que falar em aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, uma vez que a interposição de recurso configura exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, não restando caracterizado o intuito protelatório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
na parte conhecida, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025